Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo N. 0717115-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marcos Antonio Sant’Águida do Nascimento e Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro Agravado(s) Postalis Instituto de Previdência Complementar Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando que a parte agravada, tanto nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 36967894), quanto nas contrarrazões ao agravo interno (Id 37585619), pugnou pelo não conhecimento dos respectivos recursos, CONCEDO aos agravantes a oportunidade para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais de não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora